Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-78.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. DESCONTO COMPULSÓRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS FACULTATIVOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE.
1. O acordo de prestação alimentícia, cuja homologação judicial foi requerida, não atende o parâmetro legal da possibilidade e da razoabilidade.
2. O percentual designado de 40% da remuneração da alimentante, por ser desconto de caráter compulsório, comprometeria a liquidação dos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento, de natureza facultativa. Incidência do art. 1.695 do Código Civil.
3. A necessidade de alimentos da alimentanda pode ser suprida pelo pagamento voluntário e direto por parte da alimentante, genitora dela, sem necessidade de desconto em folha de pagamento.
4. Apelação conhecida e não provida.